Tribunal: STF
Processo: ARE 1471271
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim ementado:



    “FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. ENFERMEIRA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO DIVISOR 150 PARA CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS VENCIDAS, INCLUSIVE OS REFLEXOS RETROATIVOS DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS SOBRE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL RÉU. 



    PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. 



    OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA NAS RAZÕES RECURSAIS DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS LANÇADOS NA CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 932, III, DO CPC NÃO CONFIGURADA. 



    MÉRITO RECURSAL. 



    SERVIDORA MUNICIPAL COM JORNADA LABORAL DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS. CÁLCULO DO VALOR DAS HORAS EXTRAS QUE DEVE SER REALIZADO COM BASE NO DIVISOR 150. MUNICIPALIDADE QUE DEFENDE A UTILIZAÇÃO DO DIVISOR 180. SÁBADO QUE, AINDA QUE NÃO TRABALHADO, DEVE SER CONSIDERADO DIA ÚTIL PARA FINS DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. ENTENDIMENTO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DA ANTIGA SÉTIMA TURMA RECURSAL, DO TJSC E DO STJ. 



    APONTADA A NECESSIDADE DE SE DETERMINAR A INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOMENTE A PARTIR DA CITAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. CONSECTÁRIO LEGAL DEVIDO DESDE A VIGÊNCIA DA EC 113/2021 (09.12.2021), CONFORME SEUS ARTS. 3º E 7º. 



    ALEGADO QUE A SENTENÇA É ULTRA PETITA NA PARTE EM QUE APLICA O DIVISOR 200 NO PERÍODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2017, NO QUAL A AUTORA FOI NOMEADA PARA CARGO COMISSIONADO E CUMPRIU CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA TAMBÉM DE DIFERENÇA A SER PAGA NO CASO, TANTO QUE O PRÓPRIO RÉU DIZ NA CONTESTAÇÃO QUE NESSE INTERREGNO HÁ QUE INCIDIR O DIVISOR 220. HIPÓTESE DE INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 



    PREQUESTIONAMENTO. SUFICIENTE ANÁLISE DA MATÉRIA VENTILADA QUE PRESCINDE DA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE CADA UM DOS DISPOSITIVOS LEGAIS. 



    SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995. RECURSO DESPROVIDO.



    1. "'[...] Sábado, mesmo não trabalhado, é dia útil, nos termos do art. 7º, XV, e 39, § 3º, ambos da Constituição Federal, devendo ser considerado para fins de apuração do "divisor"' (TJSC, Agravo Interno n. 0500967-89.8.24.0033/50000, de Itajaí, rel. Des. Vilson Fontana, j. 8.11.2018)" (Recurso Inominado n. 0300239- 27.2016.8.24.0033, de Itajaí, rel. Juíza Andréia Régis Vaz, Sétima Turma de Recursos - Itajaí, j. 16-12-2018). 



    2. A Taxa Selic, que engloba correção monetária e juros de mora, incide com exclusividade a partir da vigência da EC 113/2021 (09.12.2021), nos termos dos arts. 3º e 7º de referida emenda constitucional. 



    3. Não é ultra petita a sentença quando determina a observância do divisor 200 e determina o pagamento também da diferença para o período em que a autora cumpriu jornada laboral de 40 (quarenta) horas semanais. Mesmo que na inicial conste pedido de aplicação tão só do divisor 150, assim o foi porque considerou carga horária de 30 (trinta) horas mensais. É preciso fazer interpretação lógico-sistemática da exordial. E de todo modo, a decisão do juízo no ponto tomou por base o que fora dito pelo próprio réu na contestação, de modo que não houve prejuízo ao contraditório e ampla defesa no caso. 



    4. Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451, "não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida". 



    5. Adverte-se que eventual oposição de Embargos de Declaração deve indicar expressamente o ponto e a extensão da: a) obscuridade; b) contradição; c) omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou d) correção de erro material. A apresentação de Embargos de Declaração protelatórios e/ou oportunistas é vedada pelo sistema jurídico e não se presta a "rediscutir o fundamento jurídico ou a análise da prova", podendo ensejar a aplicação da multa respectiva (§§ 2º e 3º do art. 1.026 do Código de Processo Civil).”



    Nas razões do recurso extraordinário, alega-se que o acórdão recorrido não observou a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, determinado a “incidência de juros de mora desde a citação, pelos índices aplicáveis à caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E a partir do vencimento até o dia 08/12/2021, incidindo a partir do dia 09/12/2021 (data da vigência da Emenda Constitucional n° 113/2021) somente a taxa SELIC”.



    Argumenta que “deveria ter sido aplicado o índice de correção monetária fixado na sentença (IPCA-E) até a citação momento em que se constitui a mora (art. 240 do CPC e parágrafo único do art. 397 do CC) para, a partir de então, incidir apenas a taxa SELIC”.



    Requer, desse modo, “a reforma da decisão prolatada por ofensa ao disposto nos arts. 3º e 7º da Emenda Constitucional nº 113/2021, especialmente, no que tange à aplicação da Taxa SELIC somente em momento posterior à citação, sob pena incidir em juros em momento no qual não são devidos antes da constituição em mora do devedor”.



    Decido.



    A controvérsia apresentada nestes autos poderá sofrer influência do que vier a ser decidido nas ADIs 7.047/DF e 7.064/DF, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, em que se discute a constitucionalidade do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, que prevê aplicação do índice SELIC para a atualização monetária e compensação de mora nas condenações contra a Fazenda Pública. 



    Nestes casos, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao tribunal de origem, para que aguarde a solução da controvérsia por meio do julgamento da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Cito nesse sentido: RE nº 1.446.878/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 09/08/23; RE nº 1442.427/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 10/08/23; e RE nº 1.445.186/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 08/08/23.



    Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento das ADIs 7.047/DF e 7.064/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado das referidas ações diretas.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente